Tribunal: TJMT
Processo: 0037991-08.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0037991-08.2017.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido, em virtude da ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
2. Fatos relevantes: (i) recorrido não foi reconhecido pelas vítimas do delito patrimonial; (ii) autoria delitiva atribuída com base em testemunhos indiretos; (iii) inexistência de outro elemento indiciário capaz de corroborar a autoria delitiva.
3. Requerimento do recurso: recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de informação constantes no inquérito policial preenchem o requisito da justa causa, necessário para o exercício da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, a deflagração da ação penal demanda de justa causa, a qual se caracteriza pela presença de um suporte probatório mínimo, extraído do caderno investigativo, que demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.
6. Na espécie, a singela declaração dos ofendidos, que não viram o recorrido no local dos fatos e basearam suas assertivas em relatos de terceiros não identificados, se trata de indício de autoria frágil, especialmente porque não é acompanhado de qualquer outro elemento que corrobore a participação do acusado no episódio delitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 395, III e 576.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.290.314/SE; TJMT, ApCrim n. 1000965-84.2021.8.11.0052.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037991-08.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.072.101-70 (RECORRIDO), MAYRA RUBIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA CAMPOS - CPF: 005.038.721-99 (VÍTIMA), DANILO MIRANDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 836.250.201-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido, em virtude da ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrido não foi reconhecido pelas vítimas do delito patrimonial;
(ii)
autoria delitiva atribuída com base em testemunhos indiretos;
(iii)
inexistência de outro elemento indiciário capaz de corroborar a autoria delitiva.

3. Requerimento do recurso: recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de informação constantes no inquérito policial preenchem o requisito da justa causa, necessário para o exercício da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, a deflagração da ação penal demanda de justa causa, a qual se caracteriza pela presença de um suporte probatório mínimo, extraído do caderno investigativo, que demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

6. Na espécie, a singela declaração dos ofendidos, que não viram o recorrido no local dos fatos e basearam suas assertivas em relatos de terceiros não identificados, se trata de indício de autoria frágil, especialmente porque não é acompanhado de qualquer outro elemento que corrobore a participação do acusado no episódio delitivo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 395, III e 576.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.290.314/SE
;
TJMT, ApCrim n. 1000965-84.2021.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do inquérito n. 0037991-08.2017.8.11.0042, que, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido Rodrigo Ferreira da Silva, por entender que inexistem indícios de autoria capaz de autorizar o exercício da ação penal (id. 251544161 - Pág. 55).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
pugna pelo recebimento da denúncia (id. 251544160 - Pág. 6).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa técnica postulou o desprovimento do recurso (id. 251544182).

Ao promover o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 251544183).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 256496686).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o recorrente ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
Wanrley Micael Borges Mattei,
imputando-lhe a prática dos delitos de roubo majorado

e corrupção de menores, conforme seguinte narrativa fática delineada na inicial acusatória:

“[...] I – DO PRIMEIRO CRIME – ROUBO A MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOAS – VÍTIMAS DANILO M. DA S. CAMPOS, MAYARA R.R. DOS S.S. CAMPOS E CRIANÇA DE UM ANO E SETE MESES DE IDADE:

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT No 498827 – 00534-007/2017, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016, POR VOLTA DAS 15:40 HORAS, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS DANILO, MAYARA E CRIANÇA DE UM ANO E SETE MESES DEIDADE, SITUADA NO BAIRRO SANTA ROSA II, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios com dois comparsas, sendo apenas um deles identificado como sendo o adolescente infrator RAFAEL MARTINS DA SILVA, VULGO GUGA OU GUGU, de 15 anos de idade, o denunciado RODRIGO subtraiu para si dois celulares, o controle de portão, um par de alianças de ouro e o veículo gm ágile, cor branca, placas OBG-5705, documentos pessoais e a quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais).

II – DO SEGUNDO CRIME – CORRUPÇÃO DE MENOR:

No mesmo dia (01.02.2016), horário, local e contexto fático, o acusado RODRIGO corrompeu o adolescente RAFAEL, porque com ele praticou o grave delito patrimonial acima descrito.

III – DOS FATOS EM COMUM:

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente, o comparsa não identificado abordou a ofendida e a vítima criança, no exato momento em que adentravam a garagem da casa no veículo gm ágile, quando, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto.

Consta do caderno policial que, na sequência, o autor delitivo não identificado adentrou na residência e também rendeu o ofendido.

Os autos revelam que, em seguida, também adentraram na casa o denunciado RODRIGO e o adolescente infrator, quando passaram a subtrair as coisas.

Finalmente, o acusado e comparsas colocaram as vítimas no banheiro, sem trancar a porta, e foragiram da casa no veículo subtraído.

Posteriormente interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado negou a autoria delitiva.

Apenas o veículo foi recuperado pelas próprias vítimas, nas proximidades das casas do acusado e do adolescente infrator, que residem na mesma rua/avenida Brasil, bairro Santa Rosa II, nesta Capital.

As coisas subtraídas pelo denunciado e comparsas que não foram recuperadas foram avaliadas de forma indireta no total de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), como vemos do auto de fls. 23.

O anexo relatório do sistema apolo/TJMT atesta que o acusado rodrigo responde a outros processos criminais por delitos de posse irregular de arma de fogo e roubos a mão armada, ao que parece, praticados em datas posteriores ao crimes ora denunciado, portanto, é contumaz e perigoso. [...]”
(id. 251544161 - Pág. 3/5).

Após o oferecimento da denúncia, o Magistrado singular entendeu que os elementos indiciários constantes do caderno policial não indicavam, de maneira suficiente, a autoria do denunciado, motivo pelo qual rejeitou a inicial acusatória.

Na sequência, a decisão foi desafiada por recurso em sentido estrito.

Quando do oferecimento das razões, o membro do Ministério Público reconheceu a inexistência de justa causa apta a amparar a persecução penal, porém, em atenção ao princípio da indisponibilidade da ação penal (artigo 576 do Código de Processo Penal), tratou apenas de reafirmar a pretensão recursal manifestada por ocasião da interposição do recurso.

Pois bem.

Inobstante a interposição de recurso, verifica-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

O artigo 395 do Código de Processo Penal traz as hipóteses em que a inicial acusatória será rejeitada, dentre elas quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

A respeito desse conceito um tanto quanto genérico, relativo à justa causa, o magistério de Renato Brasileiro de Lima leciona:

“[...] para os fins do art. 395, inciso III, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial [...]”
(LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1404).

Portanto, é imprescindível, para a deflagração da ação penal, que haja um suporte probatório mínimo da materialidade e autoria delitiva, ou seja, elementos de informação capazes de demonstrar que um crime foi cometido e que o acusado pode ser o responsável, sob pena de se autorizar a instauração de processos penais infundados ou temerários.

Trazendo este raciocínio para o caso dos autos, verifica-se que o próprio membro do Ministério Público, ao oferecer suas razões, ponderou algumas circunstâncias que denotam a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, quais sejam:

“[...] (i) não há menção de imagens de câmera de segurança no boletim de ocorrência n. 2016.36724 (fls. 12/14), embora o termo de exibição e apreensão d fls. 18 faça essa referência;

(ii) não há nos autos as imagens a que se refere o termo de exibição e apreensão de fls. 18;

(iii) o acusado não foi submetido a reconhecimento pelas vítimas;

(iv) a apreensão do veículo roubado não foi documentada nos autos e consta apenas nas declarações da vítima Danilo Miranda da Silva, que disse que a Polícia Militar realizou o ato;

(v) não foram ouvidos os policiais que participaram da apreensão do veículo;

(vi) não há notícias de que qualquer dos itens roubados tenham sido apreendidos em poder do acusado [...]”
(id. 251544160 - Pág. 5).

Além disso, infere-se que a autoria atribuída ao recorrido decorreu dos depoimentos das vítimas
Danilo Miranda da Silva Campos
e
Mayra Rubia Rodrigues dos Santos
.

Porém, ao se examinar referidos relatos, denota-se que ambos, de forma uníssona, apenas narraram terem ouvido dizer, por terceiros não identificados, que o acusado quem teria participado do delito junto do inimputável R.M.S., com base na singela informação de que eles moravam no mesmo bairro em que ocorreu o fato delituoso.

A propósito, confira-se o relato das vítimas Danilo e Mayra, respectivamente:

“[...] QUE o declarante soube informações por terceiros que não querem se identificar que os outros dois autores do roubo foram RODRIGO e JUNIOR; QUE RODRIGO mora em frente a casa do pai de GUGA e o Junior mora próximo; [...] QUE GUGA estava usando bermuda escura, camiseta polo vermelha ou vinho e chinelo; QUE o suspeito armado era alto, por físico forte, rosto arredondado, cabelo crespo preto, estava bem vestido usava calça social preta, camisa clara, sapato social bico fino; QUE o terceiro suspeito o declarante não visualizou [...]”
(id. 251544161 - Pág. 15).

“[...] QUE ficou sabendo por populares e visualizou através de circuito interno da região que tinha um terceiro que estava do lado de fora e que dirigiu o veículo da vítima para empreender fuga; QUE após o assalto as vítimas saíram na porta da residência e foi informada por um popular que seu veículo tinha ido rumo ao bairro Colorado e quem estava dentro era RAFAEL, filho de VINO [...] QUE depois ficou sabendo que um dos comparsas de RAFAEL se chamava RODRIGO, mas acredita que esse ficou do lado de fora e dirigiu o caro e por isso não consegue fazer o reconhecimento [...]”
(id. 251544161 - Pág. 26).

O recorrido, por sua vez, quando ouvido perante a autoridade policial, negou a autoria delitiva. Alegou que, no dia em questão, trabalhava em uma obra no bairro Sucuri, longe do local dos fatos, e que seria impossível ser ele o responsável por dirigir o veículo durante a fuga, uma vez que sequer sabe dirigir (id. 251544161 - Pág. 28).

Desse modo, a despeito da relevância conferida à palavra da vítima, especialmente em delitos de natureza patrimonial, a mera declaração dos ofendidos, que não viram o recorrido no local dos fatos e basearam suas assertivas em relatos de terceiros não identificados, afigura-se como um indício de autoria frágil e isolado nos autos, desacompanhado de qualquer outro elemento hábil a corroborar a participação do acusado no episódio delitivo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa que testemunhos indiretos, sem qualquer outro lastro indiciário, não preenche o requisito necessário da justa causa, de maneira que não há outra providência senão a rejeição da inicial acusatória. Veja-se:

“[...] A falta de justa causa para o exercício da ação penal decorre da ausência de elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação, como é o caso do testemunho indireto (por ouvir dizer) [...] A análise dos elementos circunstanciais e acidentais presentes nos autos revela a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos imputados ao acusado. [...] O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. [...] A rejeição da denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência [...]”
(STJ, AREsp n. 2.290.314/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Igualmente, assim dispõem os precedentes deste Tribunal:

“[...] A deflagração da ação penal exige a presença de justa causa, consubstanciada em elementos mínimos que demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme preceituado no art. 395 do Código de Processo Penal. [...] A denúncia deve ser rejeitada quando se baseia unicamente em informações de terceiros anônimos ou em depoimentos insuficientes para atribuir verossimilhança à imputação. [...] Na hipótese dos autos, a denúncia foi rejeitada, sob o fundamento de ausência de justa causa, devido à insuficiência de elementos probatórios de autoria delitiva, consistindo apenas em depoimentos da vítima baseados em informações de terceiros anônimos, sem confirmação por outras provas. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1000965-84.2021.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Logo, se o caderno investigativo não reúne elementos mínimos de prova, capazes de configurar a justa causa prevista no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, mostra-se escorreita a decisão recorrida que rejeitou a denúncia.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024